Tribunal: TRF3
Processo: 0000207-71.2019.4.03.6318
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: “EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008).
Assuntos: Deficiente
Data de julgamento: 2018-08-27

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000207-71.2019.4.03.6318
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REINALDO MARCELINO DE JESUS
Advogado do(a) RECORRIDO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A
OUTROS PARTICIPANTES:

EMENTA
PROCEDIMENTO COMUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
No presente caso a sentença teve os seguinte fundamentos:
"(...) No caso em tela, foi realizado o estudo socioeconômico por profissional da confiança, cujas principais impressões estão reproduzidas nos excertos a seguir:
CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÃO:
Mediante o estudo social realizado junto ao Sr. Reinaldo Marcelino de Jesus e de sua realidade habitacional, pude constatar que leva uma vida precária, pois a renda familiar é muito baixa e não está conseguindo suprir as despesas básicas mensais do grupo familiar.
Trata-se de um idoso de sessenta e dois anos, de baixa escolaridade e portador de problemas de saúde que o incapacita de exercer atividades laborativas.
O seu grupo familiar é composto pela esposa que devido a problemas de saúde não consegue exercer atividades laborativas e pela filha Lediane que tem dezoito anos de idade e trabalha esporadicamente com costura manual de sapato no mercado informal.
O imóvel em que residem fica em bairro periférico, construção precária e é cedida. A renda familiar no momento é de R$ 389,00 mensais.
Devido a este contexto social, conclui-se que o autor e a família têm passado por muitas privações e necessidades. (...) E ainda: “3 – Qual a renda total da família, sem qualquer desconto? Qual a renda “per capita” do grupo familiar? Foi apresentado algum documento que comprove a renda declarada pelo (a) autor (a) e seus familiares? R: A renda total em média, é de R$ 389,00 mensais. A renda “per capita” em média, é de R$ 129,66.
O autor apresentou o seu cartão do bolsa família.” Ainda que a renda familiar per capita não seja o único critério utilizado por este Juízo para analisar se a parte autora é economicamente hipossuficiente, mostra-se de rigor esclarecer que da análise do estudo socioeconômico (eventos 20/21) e das telas de consulta do CNIS (evento 28), ficou constatado que o grupo familiar é composto pelo autor, com 55 anos, que não aufere renda; por sua esposa, Helena, com 52 anos, que não aufere renda; e por sua filha, Lediane, com 18 anos, que aufere cerca de R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais através de trabalho informal.
Ressalte-se que, por força do artigo 4o, VI, do Decreto 6.214/2007, que regulamenta a Lei 8.742/1993, o benefício percebido pelo autor a título do programa do governo federal de redistribuição de renda Bolsa Família não se inclui entre aqueles considerados no cálculo da renda mensal familiar.
Assim, considerados o núcleo familiar da parte autora - composto pelo autor e mais 02 pessoas (sua esposa e sua filha) - verifica-se que a renda per capita é de R$ 40,00 (quarenta reais), valor inferior ao limite de 1⁄4 do salário mínimo, atualmente calculado em R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
Portanto, tem-se que o requisito econômico também foi preenchido. Diante desse quadro, preenchidos os requisitos para a concessão do benefício assistencial requestado nesta demanda, faz jus a parte autora à sua percepção desde a data de entrada do requerimento administrativo, 27/08/2018 (fl. 46, evento 02).
DISPOSITIVO <#Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) à obrigação de fazer, consistente em conceder em favor da parte autora o benefício assistencial de prestação continuada, desde a data de entrada do requerimento administrativo, em 27/08/2018 (fl. 46, evento 02). (...)"
Assim, observo que a matéria ventilada em sede recursal já foi analisada pelo juízo de origem, cujas conclusões se embasam corretamente nos dados ofertados pelas provas, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida no mérito por seus próprios fundamentos.
A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção dos fundamentos contidos na sentença pela Turma Recursal não contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in verbis
:
“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008).
No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais.
Assim,
nego provimento ao recurso do INSS
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. Não são aplicáveis subsidiariamente, no caso, os artigos 85 e
ss
da Lei 13.105/2015, no tocante à disposição específica contida na supracitada lei 9.099/95.

É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000207-71.2019.4.03.6318
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REINALDO MARCELINO DE JESUS
Advogado do(a) RECORRIDO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A
OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000207-71.2019.4.03.6318
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REINALDO MARCELINO DE JESUS
Advogado do(a) RECORRIDO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A
OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

Voto-ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000207-71.2019.4.03.6318
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: REINALDO MARCELINO DE JESUS
Advogado do(a) RECORRIDO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A
OUTROS PARTICIPANTES:

EMENTA
PROCEDIMENTO COMUM DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
No presente caso a sentença teve os seguinte fundamentos:
"(...) No caso em tela, foi realizado o estudo socioeconômico por profissional da confiança, cujas principais impressões estão reproduzidas nos excertos a seguir:
CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÃO:
Mediante o estudo social realizado junto ao Sr. Reinaldo Marcelino de Jesus e de sua realidade habitacional, pude constatar que leva uma vida precária, pois a renda familiar é muito baixa e não está conseguindo suprir as despesas básicas mensais do grupo familiar.
Trata-se de um idoso de sessenta e dois anos, de baixa escolaridade e portador de problemas de saúde que o incapacita de exercer atividades laborativas.
O seu grupo familiar é composto pela esposa que devido a problemas de saúde não consegue exercer atividades laborativas e pela filha Lediane que tem dezoito anos de idade e trabalha esporadicamente com costura manual de sapato no mercado informal.
O imóvel em que residem fica em bairro periférico, construção precária e é cedida. A renda familiar no momento é de R$ 389,00 mensais.
Devido a este contexto social, conclui-se que o autor e a família têm passado por muitas privações e necessidades. (...) E ainda: “3 – Qual a renda total da família, sem qualquer desconto? Qual a renda “per capita” do grupo familiar? Foi apresentado algum documento que comprove a renda declarada pelo (a) autor (a) e seus familiares? R: A renda total em média, é de R$ 389,00 mensais. A renda “per capita” em média, é de R$ 129,66.
O autor apresentou o seu cartão do bolsa família.” Ainda que a renda familiar per capita não seja o único critério utilizado por este Juízo para analisar se a parte autora é economicamente hipossuficiente, mostra-se de rigor esclarecer que da análise do estudo socioeconômico (eventos 20/21) e das telas de consulta do CNIS (evento 28), ficou constatado que o grupo familiar é composto pelo autor, com 55 anos, que não aufere renda; por sua esposa, Helena, com 52 anos, que não aufere renda; e por sua filha, Lediane, com 18 anos, que aufere cerca de R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais através de trabalho informal.
Ressalte-se que, por força do artigo 4o, VI, do Decreto 6.214/2007, que regulamenta a Lei 8.742/1993, o benefício percebido pelo autor a título do programa do governo federal de redistribuição de renda Bolsa Família não se inclui entre aqueles considerados no cálculo da renda mensal familiar.
Assim, considerados o núcleo familiar da parte autora - composto pelo autor e mais 02 pessoas (sua esposa e sua filha) - verifica-se que a renda per capita é de R$ 40,00 (quarenta reais), valor inferior ao limite de 1⁄4 do salário mínimo, atualmente calculado em R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
Portanto, tem-se que o requisito econômico também foi preenchido. Diante desse quadro, preenchidos os requisitos para a concessão do benefício assistencial requestado nesta demanda, faz jus a parte autora à sua percepção desde a data de entrada do requerimento administrativo, 27/08/2018 (fl. 46, evento 02).
DISPOSITIVO <#Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) à obrigação de fazer, consistente em conceder em favor da parte autora o benefício assistencial de prestação continuada, desde a data de entrada do requerimento administrativo, em 27/08/2018 (fl. 46, evento 02). (...)"
Assim, observo que a matéria ventilada em sede recursal já foi analisada pelo juízo de origem, cujas conclusões se embasam corretamente nos dados ofertados pelas provas, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida no mérito por seus próprios fundamentos.
A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção dos fundamentos contidos na sentença pela Turma Recursal não contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in verbis
:
“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008).
No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais.
Assim,
nego provimento ao recurso do INSS
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. Não são aplicáveis subsidiariamente, no caso, os artigos 85 e
ss
da Lei 13.105/2015, no tocante à disposição específica contida na supracitada lei 9.099/95.

É o voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.